Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE 30 DIAS. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

2 A suspensão de serviço essencial, ainda que de forma temporária, em desconformidade com o que estipula o art. 3o, inciso VI, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor - RGC e em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor configura ilícito civil contra o consumidor (CC, art. 186), sujeitando-o a reparação dos danos causados, conforme estipulado no art. 3o, XI, do mesmo RGC.

3. Registre-se, ainda, que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal têm o entendimento de que viola os atributos da personalidade do consumidor a suspensão indevida dos serviços de telefonia, gerando o dever de indenização a título de danos morais. Precedentes: Acórdão 1221413, 07016513620198070019, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1214112, 07260807620198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1186683, 07029284820188070011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.